Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006992-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Banco Pan S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória no 1038958-68.2019.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários decorrente de multa administrativa.
Alega que ajuizou a ação retro mencionada, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário ou, subsidiariamente, para que o débito em discussão não seja óbice para renovação da certidão de regularidade fiscal; contudo o Juízo indeferiu o pedido, por entender que não havia sido preenchido os requisitos autorizadores.
Esclarece que, opôs embargos de declaração, todavia, foram rejeitados e, antes da decisão proferida, procedeu com o depósito judicial do valor da multa, requerendo a suspensão da exigibilidade do débito, ocorre que o Magistrado Singular manteve a primeira decisão e negou provimento aos embargos declaratórios, ignorando completamente o depósito judicial realizado.
Defende a existência da probabilidade do seu direito, pois ofereceu caução em dinheiro, por meio de depósito judicial, no valor do débito em discussão, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comércio.
Dessa forma, requer seja o presente agravo recebido em seu efeito suspensivo, para sustar a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do débito até o provimento final deste recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo FA no 0113-015.130-6.
O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...) não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.
Contra a decisão, o Agravante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão, pois o Magistrado não se manifestou quanto a apresentação de seguro-garantia para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
Ainda, no Id. 49313034, o Recorrente apresentou pedido de tutela antecipada incidental, apresentando o depósito judicial do valor ora discutido, requerendo a suspensão da exigibilidade do débito.
Posteriormente, o Juiz a quo rejeitou os embargos de declaração, não se pronunciando sobre o depósito realizado.
Pois bem.
Inobstante a possibilidade de oferecimento de seguro garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, o Recorrente optou por realizar o depósito do valor do crédito tributário, conforme alhures mencionado.
Com efeito, imperioso mencionar ser desnecessário qualquer pronunciamento judicial para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito do montante integral do débito, que ocorre de forma automática.
Isso porque, trata-se de direito potestativo do contribuinte que discute em juízo a (in) exigibilidade do tributo.
Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ART. 543-C, DO CPC. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO. PODE SER EFETUADO NOS AUTOS DE PROCESSO CAUTELAR OU DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA OU ANULATÓRIA). ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que o depósito do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos de processo cautelar ou da ação principal (declaratória ou anulatória).
II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
III - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 646.123/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016) [Destaquei]
E, ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O artigo 151, II, do Código Tributário Nacional estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário enseja a suspensão da sua exigibilidade. 2. Por sua vez, a súmula no 112 do STJ dispõe: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." 3. Assim, é desnecessário qualquer pronunciamento judicial para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito do montante integral do débito, o que ocorre de forma automática. 4. No caso, os documentos de fls. 158/165 comprovam que de fato houve o depósito judicial em 16/03/2012 da dívida em cobrança na execução originária, tendo a exequente, inclusive, segundo a decisão agravada, reconhecido que o valor depositado correspondia ao valor da dívida na ocasião. 5. Destarte, a execução fiscal intentada em 09/04/2015 é indevida, já que o crédito estava com a sua exigibilidade suspensa, sendo de rigor a sua extinção, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo provido. (TRF-3 - AI: 00032150320164030000 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 15/03/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/03/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O depósito do montante integral como modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito é direito potestativo do devedor tributário a que não podem se opor nem o credor, nem o Judiciário, mormente porque a improcedência dos pedidos da contribuinte resulta na conversão do depósito em renda em favor da Fazenda, a teor do art. 156, VI, do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70072905672, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 26/07/2017). (TJ-RS - AI: 70072905672 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/07/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017). [Destaquei]
Desse modo, efetuado o depósito, cabe ao Juízo a quo apenas intimar o Recorrido a fim de que não pratique atos de constrição contra o Recorrente; ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer pronunciamento pelo Magistrado de Primeiro Grau quanto ao mencionado depósito, não sendo este analisado em sede de embargos de declaração, de modo que, qualquer pronunciamento por este Sodalício, implica em verdadeira supressão de instância, fato que afasta a probabilidade do seu direito.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 5 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora